Tribunal: TJDFT
Processo: 0707479-28.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. AÇÃO MONITÓRIA. EMPRÉSTIMO. INOVAÇÃO RECURSAL. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTO. ACOLHIDA. SEGURO PRESTAMISTA. COBERTURA EM CASO DE FALECIMENTO DO CONTRATANTE. MORTE DA SEGURADA. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CAUSA EXCLUDENTE DA COBERTURA SECURITÁRIA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. DÍVIDA INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não se conhece de documentos juntados, na forma do art. 435 e 1.014, ambos do CPC, se o apelante não apresenta qualquer justificativa para sua apresentação extemporânea, deixando de declinar o motivo pelo qual não foram disponibilizados em momento oportuno na origem.
2. A dívida cobrada por meio de ação monitória refere-se a contrato de empréstimo firmado em 21/10/2021, tendo como objetivo o refinanciamento de contrato de igual natureza anteriormente celebrado entre as mesmas partes.
3. Na documentação comprobatória do empréstimo juntada aos autos pela própria apelante, observa-se a previsão expressa quanto à cobrança de seguro prestamista, ao custo total de R$86.291,20 (oitenta e seis mil duzentos e noventa e um reais e vinte centavos), com parcelas mensais referentes ao seguro no importe de R$ 889,60 (oitocentos e oitenta e nove reais e sessenta centavos). Ademais, documento extraído do sistema de informações da própria instituição financeira apelante evidencia a contratação do referido seguro na ocasião de celebração de empréstimo.
4. A parte ré/apelada juntou extrato bancário por meio do qual comprovou a ocorrência, na data de 22/10/2021, de desconto em conta do valor de R$889,61 (oitocentos e oitenta e nove reais e sessenta e um centavos) relativo à rubrica denominada “seguro crédito protegido”. Tais fatos considerados em conjunto apontam não somente para a efetiva contratação do seguro prestamista, mas também para a quitação de sua primeira parcela.
5. A alegação de não pagamento da primeira parcela do seguro, tendo como consequência a não contratação, não se sustenta. A parte autora/apelante sequer juntou o contrato com as regras regulamentadoras da relação securitária estabelecida, somente vindo a fazê-lo depois da interposição do recurso, em violação ao que dispõe o art. 435, do Código de Processo Civil. E as provas coligidas aos autos apontam para a ocorrência do pagamento da primeira parcela do seguro logo no dia seguinte à sua contratação.
6. A notificação que a parte autora/apelante alega ter enviado à parte apelada, a fim de comprovar a mora quanto ao cumprimento do contrato, é de 21/12/2021, ou seja, data posterior ao falecimento da contratante do empréstimo, ocorrido em 31/10/2021. Com o óbito, considera-se configurado o sinistro ensejador do surgimento da obrigação indenizatória relativa ao seguro prestamista contratado, circunstância que afastaria a existência da mora alegada.
7. Diante da comprovação da regular contratação do seguro prestamista e considerando que este tem por objeto a quitação do empréstimo contraído perante a instituição financeira apelante, reputa-se acertada a r. sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e declarou a inexistência do débito pleiteado na operação de empréstimo aludida.
8. Recurso conhecido e desprovido.